Tribunal: TJPA
Processo: 0007772-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007772-13.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDRE DA COSTA DE SOUSA, PHELIPY WENDELL DINELLE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois ambos os réus efetivamente retiraram o objeto da posse das vítimas, sendo capturados posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo consumado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada, pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém que condenou
André da Costa de Sousa e Philipy Wendell Diniele de Souza
, respectivamente, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, II c/c artigo 70 do Código Penal a pena de 06 (seis) anos, 02 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 08/05/2020, por volta das 13h30min, os denunciados adentraram e anunciaram o assalto munidos de uma faca, no ônibus da linha Pedreira Nazaré, na Av. Boulevard Castilho França, em frente à Praça Waldemar Henrique. Foram subtraídos três aparelhos celulares, sendo estes do motorista Sidiney Francisco Ferreira Ramos, e dos passageiros Rosinelma Carneiro Teixeira e Michael Primavera Bandeira, ato contínuo, empreenderam fuga.

Em seguida, as vítimas acionaram uma viatura da Guarda Municipal que estava patrulhando próximo ao local, então os agentes realizaram buscas e minutos depois encontraram os denunciados ainda com a res furtiva, na qual foi devolvida para as vítimas, bem como, foi encontrada a faca em posse do acusado André da Costa de Souza. Os réus foram presos e autuados em flagrante delito, homologando este Magistrado a prisão, sendo convertida em cautelar preventiva no dia 09/05/2020.

A denúncia foi recebida em 29/05/2020 (ID- 5889530), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em suas razões de ID 5889586 ambos os apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o artigo 157, §2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II do CP, enquadrando a conduta em tentativa de roubo e, a consequente mudança de regime dos apelantes para o aberto.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os termos (ID 5889587). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de, da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 6510269).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA -

A defesa de ambos os apelante objetiva através do presente recurso a
desclassificação do roubo para modalidade tentada, o que adianto ser
inviável, pois tal situação só se configura quando o agente não obteve em nenhum momento a posse da coisa
. Vejamos
.

Narra a denúncia que no dia 08/05/2020, por volta das 13h30min, os denunciados adentraram e anunciaram o assalto munidos de uma faca, no ônibus da linha Pedreira Nazaré, na Av. Boulevard Castilho França, em frente à Praça Waldemar Henrique. Foram subtraídos três aparelhos celulares, sendo estes do motorista Sidiney Francisco Ferreira Ramos, e dos passageiros Rosinelma Carneiro Teixeira e Michael Primavera Bandeira, ato contínuo, empreenderam fuga.

Em seguida, as vítimas acionaram uma viatura da Guarda Municipal que estava patrulhando próximo ao local, então os agentes realizaram buscas e minutos depois encontraram os denunciados ainda com a res furtiva, na qual foi devolvida para as vítimas, bem como, foi encontrada a faca em posse do acusado André da Costa de Souza. Os réus foram presos e autuados em flagrante delito, homologando este Magistrado a prisão, sendo convertida em cautelar preventiva no dia 09/05/2020.

Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontrasse substanciada através das
palavra das vítimas, da prova testemunhal e da confissão dos acusados, conforme
declarações que passo a transcrever

a seguir:

testemunha
Michael Primavera Bandeira
(vítima):
“que é vítima; que estava dentro do ônibus quando os acusados entraram; o mais moreno pulou a catraca, puxou uma faca e ameaçou os passageiros e o outro abordou o motorista e o cobrador do ônibus; que levaram o seu celular; que a guarda municipal foi acionada e conseguiram prender os assaltantes; que roubaram o celular de várias pessoas; que os assaltantes na fuga foram escondendo os celulares roubados na praça e saíram trocando de camisa; que não tem a menor dúvida que os indivíduos presos foram os que assaltaram; que todo o produto do roubo foi recuperado.”

testemunha de acusação
José Fernando Santos da Silva
:
“que é guarda municipal; que recorda dos réus presentes na videoconferência em audiência; que estavam realizando patrulha, e quando chegaram próximo a praça Valdemar Henrique, foram acionados pois havia ocorrido um assalto dentro do ônibus; que os assaltantes foram presos na praça e foram encontrados os celulares que haviam sido roubados; que os assaltantes portavam uma faca e esta foi apreendida.”

testemunha de acusação
Odacy Antunes Melo
:
“que é guarda municipal; que o fato ocorreu no horário do almoço; que as vítimas acionaram a viatura informando que havia ocorrido um assalto; que o réu mais alto escondeu os celulares roubados em uma árvore; que participou apenas da prisão do réu maior, o outro réu foi preso pelos outros guardas municipais; que não sabe se recuperaram todos os celulares roubados; que foi encontrada uma faca com os assaltantes, mas os passageiros informaram que era mais de uma; que pode afirmar apenas que o réu mais alto é o mesmo que foi preso no dia do assalto.”

testemunha
Sidney Francisco Ferreira Ramos
(vítima):
“que é vítima; que era o motorista do ônibus no dia do assalto; que o fato ocorreu perto da praça Valdemar Henrique; que subiram os dois assaltantes no ônibus, cada um portando uma faca; que o branquinho entrou pela frente do ônibus anunciando o assalto, e o moreno entrou por trás do ônibus; que subtraíram o seu celular e de mais três passageiros; que os assaltantes desceram na praça e logo após o fato os passageiros acionaram uma viatura, e em seguida os guardas municipais prenderam os assaltantes; que recuperaram os celulares roubados; que apenas uma das facas foi encontrada escondida nas árvores; que não tem dúvida que os acusados foram os mesmos que assaltaram; que o tempo entre o roubo e a abordagem pela guarda municipal foi de 2 a 3 minutos.”

testemunha de acusação
Deusoene Alves de Melo
: “que é guarda municipal; que estavam em ronda, e quando passavam na praça Valdemar Henrique, o cobrador do ônibus e os passageiros fizeram sinal informando que havia ocorrido um assalto com dois assaltantes que portavam arma branca, e apontaram para onde os assaltantes tinham corrido; que conseguiram capturar os dois indivíduos, sendo que foi encontrado com o réu branco uma faca e o celular do motorista, e o réu moreno, após ser pego, informou onde ele havia escondido os 3 outros celulares; que as vítimas reconheceram os assaltantes no dia do ocorrido; que roubaram o celular do motorista e de três passageiros; que segundo as vítimas os assaltantes entraram no ônibus anunciando o assalto e apenas utilizaram uma faca.”

Em seu interrogatório judicial, o réu André da Costa de Souza declarou: que é verdadeira a acusação; que agiu com o réu Philipy; que utilizaram uma faca de cozinha no assalto; que ambos portavam a faca; que roubaram dois celulares e estes foram devolvidos para os donos; que não responde a outro processo; que não usaram de violência.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, o pedido do apelante de desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de roubo tentando, não prospera, pois a consumação se configura no momento em que o bem sai da esfera de vigilância da vítima e agente posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que isso ocorra por um curto período de tempo.

Ensina Nucci que
“o roubo está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois os réus retiraram o bem da posse da vítima, sendo capturados posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens saído inteiramente de sua esfera de vigilância, caracterizando assim o não a tentativa, mais o roubo em sua forma consumada. Nesse sentido é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.

Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câmara Criminal Isolada, Julgado em 12/05/2011.

A desclassificação do roubo para modalidade tentada
só se configura quando o agente não obteve em nenhum momento a posse da coisa, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme amplamente provado no decorrer da instrução processual,
devendo ser mantida a condenação nos moldes aplicados na sentença, e, consequentemente o regime de cumprimento da pena.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao apelo, mantendo-se a decisão vergastada em todos os termos.

É voto.

Belém, 15/12/2021